Tribunal: TJES
Processo: 0013734-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013734-49.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA registrado(a) civilmente como IGOR DOMINGOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013734-49.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Igor Domingos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 1/5 (um quinto) aplicada para a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser elevada ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

A fração de diminuição da pena deve ser fixada entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), conforme a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e a quantidade de entorpecente apreendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da minorante, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto, a fração de 1/5 (um quinto) foi devidamente fundamentada, considerando-se a apreensão de 52 buchas de maconha, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, revela-se inviável a aplicação da fração máxima da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.977.793/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013734-49.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DOMINGOS DA SILVA

irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia
que no dia 07 de setembro de 2020, o acusado, trazia consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 52 (cinquenta e duas) buchas de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa pugna pel
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
no seu grau máximo
.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

Sabe-se que os tribunais pátrios manifestam a necessidade de fundamentação idônea, caso não haja fixação da fração máxima. Ademais, ressalta a jurisprudência do c. Superior de Justiça, a quantidade e natureza do entorpecente, podem ser utilizados para modular a fração da causa especial de diminuição. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, sem violar o princípio do ne bis in idem.

3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de fundamentação para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor na prática delitiva.

III. Razões de decidir4. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte.

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeira instância, com base na comprovação do envolvimento de menor na prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase. 2.
(...).
(AgRg no REsp n. 1.977.793/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”.

No caso em tela,
a
MM
ª
. Ju
íza

f
ixou
a referida causa de diminuição em
1/
5
(
um quinto
)
,
restando

a fração aplicada c
orretamente, e
m razão do disposto no art. 42, da Lei de Tóxicos levando em conta a natureza e quantidade das drogas apreendidas
(52 – cinquenta e duas - buchas de maconha)
.

Com efeito

justificada a fração aplicada
,
torna-se
inviável a fixação da causa especial de diminuição no seu grau máximo.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)